Tribunal: TJDFT
Processo: 0745455-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745455-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL, WALDNEY ROGERIO RAMIREZ MIGUEL, ESPÓLIO DE WALNEY ROBERTO RAMIREZ MIGUEL REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL GONCALVES RAMIREZ MIGUEL AGRAVADO: IRANI FRANCO RIELLA DA FONSECA, DENISE RIELLA TORRES, GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Espólio de Walney Roberto Ramirez Miguel e Outros contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de no 0730861-55.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para penhora de valores depositados em outro processo para garantir futuro pagamento de condenação (ID no 73197035). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 20532676, págs. 1-2). 3. Homologo o pedido de desistência (ID no 20891195) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III). 4. Diante do pedido, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Publique-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO